Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701702-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ADRIANE LEVI DE ALMEIDA LIMA, FABRICIO ARAUJO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ADRIANE LEVI DE ALMEIDA e FABRÍCIO ARAÚJO PEREIRA LIMA: “Indefiro o pedido de ID n. 141343771, haja vista que a parte credora postulou a habilitação do seu crédito na recuperação judicial e o pedido não foi aceito uma vez que houve o encerramento da recuperação, restando facultada a execução individual pelas vias ordinárias, conforme documento de ID n. 133911853. Assim, encerrada a recuperação judicial não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença e habilitação do crédito no Juízo da recuperação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a habilitação do crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial é uma mera faculdade que assiste ao credor. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Uma vez que o credor opte por não habilitar seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial, este deverá aguardar seu encerramento, para só depois prosseguir com a execução individual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639609, 07270277620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR/EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO TARDIAMENTE HABILITADO. HABILITAÇÃO NÃO ADMITIDA PORQUE POSTULADA DEPOIS DE PROFERIDA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL COM JURISDIÇÃO FINDA. CRÉDITO RELATIVO A FATO GERADOR CONSTITUIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO A SER BUSCADO, SEGUNDO AS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA, EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUJEIÇÃO INVIÁVEL AO JUÍZO UNIVERSAL EM FACE DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, proferida sentença de encerramento da recuperação judicial antes de o credor, ora exequente, habilitar seu crédito, resta a ele, titular do crédito inadimplido, promover a execução individual em face do devedor inadimplente, uma vez que o juízo recuperacional, tendo entregue a prestação jurisdicional, deixou de existir. 2. Legitimidade reconhecida ao credor/exequente, ora agravado, de buscar a satisfação do crédito de que é titular pela propositura do procedimento de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1609962, 07163309320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte devedora no dia 01/11/2022, certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário e intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito no prazo de 05 (cinco) dias para o início dos atos constritivos.” (...) “Nada a prover quanto ao pedido de ID n. 146508123, haja vista que a questão já foi decidida no ID n. 144687091. Por outro lado, defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel situado no Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim, Norte, Lotes n. 2 e 4, Subcondomínio 2, Bloco A, Apto. 204, Taguatinga/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no ID n. 146787031. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se a parte executada da penhora. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos.” A Agravante sustenta que, consoante a sentença de encerramento da recuperação judicial, as habilitações posteriores devem ocorrer pela via administrativa, razão pela qual as ações individuais devem ser extintas e arquivadas. Salienta que, apesar do encerramento da recuperação judicial, todos os créditos, constantes ou não do Quadro Geral de Credores, estão sujeitos ao Plano de Recuperação, de maneira que qualquer ato constritivo é nulo, nos termos Tema/STJ 1051. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para submeter o crédito ao procedimento da recuperação judicial administrativa e para desconstituir a penhora realizada. Preparo recolhido (ID 42893726). É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito da Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a efetivação da penhora somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator